Tribunal: TJMT
Processo: 1017933-15.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017933-15.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Práticas Abusivas, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), RAFAEL MENDES DA SILVA - CPF: 856.919.092-15 (AGRAVADO), M. L. M. F. - CPF: 116.087.551-00 (AGRAVADO), TALLYS AUGUSTO PIOVEZAN - CPF: 017.790.461-54 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CANCELAMENTO UNILATERAL. MENOR DIAGNOSTICADA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR CONTÍNUO. MANUTENÇÃO DA TUTELA PROVISÓRIA. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO TEMA 1082/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela provisória determinando o restabelecimento imediato do contrato coletivo e fixou multa diária, em razão da necessidade de continuidade do tratamento multidisciplinar de menor com diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a rescisão de plano de saúde coletivo, por solicitação do estipulante, pode alcançar beneficiária menor em tratamento contínuo essencial à sua saúde.

III. Razões de decidir

3. O laudo médico e as declarações técnicas indicam a imprescindibilidade do tratamento multidisciplinar contínuo para a saúde da menor, com terapias regulares de fonoaudiologia, psicologia, terapia ocupacional e outras.

4. Ainda que o contrato coletivo tenha sido cancelado por solicitação do estipulante, o Tema 1082 do STJ assegura, por analogia, a manutenção da cobertura assistencial em casos de tratamento contínuo essencial, mesmo em ambiente extra-hospitalar.

5. A jurisprudência da Câmara reconhece a aplicabilidade extensiva da tese firmada no Tema 1082/STJ a hipóteses como a dos autos, em que se visa proteger a integridade física e o direito à saúde de menor.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A operadora de plano de saúde coletivo deve manter a cobertura assistencial de beneficiário em tratamento contínuo essencial à saúde, ainda que em ambiente extra-hospitalar, mesmo após a rescisão contratual solicitada pelo estipulante, desde que assegurado o pagamento da contraprestação pelo usuário."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6o e 196; CDC, arts. 6o, I, e 51, IV; L. 9.656/1998, art. 35-C.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 1082; TJMT,
TJMT, AI 1009565-42.2024.8.11.0003, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 31.07.2025, DJE 31.07.2025; TJMT, AI 1010699-16.2024.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 31.07.2024, DJE 31.07.2024
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Unimed Cuiabá, contra decisão proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Manutenção de Contrato de Plano de Saúde c/c Danos Morais no 1000701-47.2025.8.11.0078), ajuizada por Maria Luísa Mendes Feitosa, menor representada por seu genitor Rafael Mendes da Silva, que deferiu parcialmente a tutela provisória de urgência, determinando o imediato restabelecimento do plano de saúde e fixando multa diária por descumprimento.

Na origem, a parte autora alegou ser beneficiária, desde 2013, de plano de saúde administrado pela agravante, contratado por meio de seu genitor. Sustentou que a menor, diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA), necessita de tratamento terapêutico contínuo e especializado. Aduziu que, em 01/03/2025, o plano foi abruptamente cancelado, sem prévia comunicação, e que vinha sendo submetida a cobranças abusivas de coparticipação superiores ao limite de 25% previsto.

O Juízo
a quo
deferiu parcialmente a tutela provisória de urgência, determinando o imediato restabelecimento do plano de saúde e fixando multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 20.000,00, posteriormente majorada para R$ 50.000,00, em razão de alegada resistência no cumprimento.

A agravante defende que deve prevalecer a aplicação da Lei no 9.656/98 sobre o Código de Defesa do Consumidor, este apenas subsidiariamente aplicável e que inexistem perigo de dano ou urgência a justificar a tutela concedida, uma vez que o quadro clínico da menor não configura hipótese de emergência ou urgência nos termos do art. 35-C da Lei no 9.656/98.

Aduz, ademais, que a rescisão contratual foi legítima, pois solicitada pelo estipulante (TJMT) e, sendo contrato coletivo, não há vedação legal à rescisão unilateral, destacando que as cláusulas contratuais foram livremente pactuadas, não havendo abusividade.

Recebido o recurso, foi indeferida a liminar recursal (id. 292882889).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 297951878).

Em parecer, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pela manutenção da decisão agravada (id. 304836874).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia restringe-se à verificação da presença dos requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência, probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Extrai-se que o autor/agravado M. L. M. F. é menor, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (CID 11 de 6A02.2 - Transtorno do Espectro Autismo), conforme laudo médico de ID 190684633 (dos autos de origem) elaborado em 28/02/2024, a infante necessita de
“GRAU III DE SUPORTE, devido a faixa etária e está em investigação longitudinal para Transtorno De Déficit De Atenção E Hiperatividade e Transtorno De Ansiedade Generalizada”
.

O relatório aponta expressamente a necessidade de atendimento multidisciplinar contínuo, com terapias de fonoaudiologia, psicologia, terapia ocupacional, fisioterapia e nutricionista infantil, o que indica a imprescindibilidade da continuidade da cobertura assistencial. As declarações de ID 190685300 e ID 190685302, subscritas por psicóloga e fonoaudióloga indicam, ainda, a urgência e importância da continuidade ininterrupta das terapias prescritas.

A rescisão contratual foi promovida pela operadora com fundamento no término do vínculo empregatício do genitor com o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, e que o próprio TJMT teria solicitado o cancelamento do plano do titular e seus dependentes.

Sobre o tema, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do Tema Repetitivo no 1.082 estabeleceu que:
“A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida.”

Embora a agravante alegue que não há internação ou urgência, o Tema 1082 do STJ já admite, por interpretação extensiva, a proteção ao consumidor em tratamento essencial e contínuo, ainda que extra-hospitalar, conforme jurisprudência deste E. Câmara:

“[...] O cancelamento do plano coloca em risco a saúde de beneficiário em tratamento contínuo, o que atrai a aplicação do Tema 1082/STJ, inclusive de forma analógica para hipóteses extra hospitalares essenciais à incolumidade física do paciente.”

(N.U 1009565-42.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2025, Publicado no DJE 31/07/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE COLETIVO – RESCISÃO UNILATERAL – BENEFICIÁRIO AUTISTA – TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR – MANUTENÇÃO DA COBERTURA – POSSIBILIDADE. Aplicação analógica ao Tema 1082/STJ. Demonstrados os requisitos da tutela de urgência, deve ser mantido o contrato do paciente autista.” (TJMT – AI 1010699-16.2024.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, DJE 31/07/2024)

Portanto, para se evitar risco a saúde de beneficiário em tratamento contínuo, a decisão agravada deve ser mantida até o julgamento da demanda.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025